Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-50.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-50.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JULIANA BARRETO PORTUGAL

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública, ocupante de cargo comissionado no Município, ao recebimento de verbas relativas ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, diante da efetiva prestação de serviço e da previsão constitucional expressa.

O embargante alega omissões no julgado quanto à inaplicabilidade do art. 39, § 3º da Constituição Federal aos comissionados, bem como quanto à aplicação do entendimento firmado no RE nº 705140/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre a aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE nº 705140/RS a servidor público comissionado, notadamente quanto às verbas de décimo terceiro salário e férias com 1/3 constitucional, bem como sobre eventual diferenciação entre contratação irregular e nomeação para cargo em comissão à luz do art. 37, incisos II, IX e § 2º da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam qualquer vício apto a ensejar o acolhimento do recurso, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

O voto embargado enfrentou, de forma clara e expressa, a controvérsia relativa aos direitos trabalhistas de servidor comissionado, destacando que o art. 39, § 3º da CF/1988 garante tais direitos e que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento.

A alegada omissão não se configura, pois os fundamentos do acórdão abordaram explicitamente a natureza do vínculo comissionado e afastaram a necessidade de concurso público como requisito para os direitos pleiteados, dada a prestação de serviços e a previsão constitucional.

Os embargos manifestam, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização como meio de reexame da matéria já decidida, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

"2. A inexistência de tais vícios inviabiliza o acolhimento dos embargos, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento."

"3. A prestação de serviços por servidor comissionado garante o direito às verbas previstas no art. 7º da CF/1988, por força do art. 39, § 3º da Constituição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XIII e XVII; art. 37, II, IX e § 2º; art. 39, § 3º.
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJU 09.10.2000, p. 163.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º
8000494-50.2017
.8.05.0053, da Comarca de Castro Alves, em que são partes, como Embargante,
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e, como Embargada,

JULIANA BARRETO PORTUGAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01